Tribunal: STF
Processo: ARE 1044233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de juízo de retratação negativo, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – MARGEM DE DISCRIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 698 – AUSÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. O colendo STF, ao analisar o Tema de Repercussão Geral n. 698, fixou as seguintes teses "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; (...)". No julgamento proferido por esta Sexta Câmara Cível, foi determinado o cumprimento de obrigação que constava de ajuste firmado pelo próprio Município, bem como de determinação que preserva o espaço de discricionariedade ao Administrador Público. E incabível o juízo de retratação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC quando o acórdão proferido está em consonância com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado em sede de Repercussão Geral (Tema n. 698)



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 2º, 30, e 60, § 4º, III, da Constituição da República, alega-se, em síntese, que a condenação do ente político, em obrigação de fazer, viola os princípios da separação de poderes, da reserva do possível e da reserva de administração. 



    Os autos foram encaminhados para nova análise em razão do juízo de retratação negativo (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, especialmente em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 8, p. 10):



    “(...) Segundo se depreende da aludida fundamentação, a imposição de conclusão das obras do matadouro municipal decorreu do fato de que o próprio ente público se obrigou a tanto, em três convênios firmados com o Estado de Minas Gerais, não havendo que se falar em julgamento contrário ao que restou decidido pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema n. 698. 



    Por sua vez, constato que a obrigação de promover a fiscalização de todos os estabelecimentos que comercializem produtos cárneos no Município de Itamarandiba/MG preserva o espaço de discricionariedade do mérito administrativo, sendo certo que caberá ao Poder Executivo decidir a forma como irá realizar tal ato. 



    Dessa forma, forçoso concluir que o acordão proferido por esta Sexta Câmara Cível está de acordo com a tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 698, pelo que se revela incabível o juízo de retratação na forma prevista pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. (...)". (grifei). 



    Com efeito, ao apreciar o Tema nº 698 da repercussão geral, o Plenário desta Corte firmou a tese segundo a qual, verbis:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (grifei)



    Eis a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)



    In casu, desse entendimento vinculante não se afastou o Tribunal de origem, de modo que, para ultrapassar a conclusão adotada, como pretende o Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo, na linha do óbice da Súmula nº 279 desta Corte.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente